Tribunal: TJDFT
Processo: 0737416-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Restando comprovado que o processo de execução já está em curso, deveria o autor requerer o incidente no bojo dos autos principais e não em autos próprios, na forma de ação autônoma, estando correta, portanto, a atitude do magistrado em extinguir o presente feito sem resolução de mérito, eis que o próprio autor, em réplica, requereu o arquivamento destes.
2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da lide deve arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
3. Recurso improvido. Sentença mantida.